Tribunal: TJSP
Processo: 1500220-33.2023.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela defesa de Paulo Henrique da Silva contra sentença que o condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, por tráfico de drogas. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação para uso pessoal. II. Questão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela defesa de Paulo Henrique da Silva contra sentença que o condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, por tráfico de drogas. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação para uso pessoal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por laudos e depoimentos, especialmente do policial que realizou a abordagem e a apreensão dos entorpecentes.4. A quantidade de droga e as circunstâncias do flagrante indicam a destinação mercantil, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando há provas suficientes da destinação mercantil. 2. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante das evidências de tráfico. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o. Código Penal, art. 33, § 2o, alínea "c"; art. 44. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/12/2018. STJ, AgRg no HC n° 766.850/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/3/2023. STF, HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma. STJ, AgRg no AREsp no 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022. STJ, HC no 382.306/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/2/2017. STF, Súmula Vinculante 59.